Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. ASTRIENTES FIXADAS NA FASE COGNITIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A escrituração contábil integra o sistema de contabilidade, obrigando o empresário ao lançamento de informações fidedignas acerca das operações realizadas, nos livros ou demais escriturações apropriadas, caracterizando, assim, verdadeiro controle de gestão da própria empresa. In casu, a documentação apresentada pela executada, ora agravante, não atinge referidos elementos extrínsecos da escrituração, porquanto, a despeito de ter sido supostamente realizado por contabilista de seu quadro funcional, não a identificação completa de referido profissional, sendo, assim, inservível para sua finalidade probatória.
2. Ademais, anoto que a sentença transitada em julgado reconheceu a ausência dos documentos determinados no primevo decisório, não havendo razão para se cogitar, por consectário lógico, que o acervo documental até então amealhado teria o condão de infirmar a multa cominatória em sede de cumprimento de sentença.
3. Nessa toada, tendo havido: a) a imposição de referida penalidade à agravante, inclusive após agravo de instrumento (Ac. 1325475); b) e reforço da astriente na sentença transitada em julgado, tenho que falece razão à executa/agravante acerca da pretensa rediscussão da multa nesta sede, argumentando que a agravada “demonstra flagrante interesse em receber indevidamente a multa/astriente”.
4. A recalcitrância da parte agravante em não apresentar os documentos da forma delimitada na origem, alegando – inclusive nesta sede - o cumprimento tempestivo do comando judicial, mesmo ciente do trânsito em julgado de sentença que reconheceu situação diametralmente oposta (não cumprimento da liminar), encurtando o prazo para apresentação documental e aumentando proporcionalmente o quantum ali estabelecido a título de multa, de fato, não congrega com a boa-fé, sendo devida a multa por litigância de má-fé aplicada na origem (art. 81, II, do CPC).
5. Liminar revogada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.